Tribunal: TJMT
Processo: 0009242-30.2016.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0009242-30.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[MILTON ELIAS JUNIOR - CPF: 356.330.851-91 (APELADO), DOUGLAS RANIERI MILANESI - CPF: 015.411.221-60 (APELADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), LUCIANO PICOLOTO - CPF: 018.064.209-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PAULA SAVARIS BEE - CPF: 990.660.172-87 (ADVOGADO), AGROCAMP COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 05.920.656/0001-46 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS -

EXTINÇÃO DO FEITO -

CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º) – INCABÍVEL - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.

Incabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos não foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública.
In casu
, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/
MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0009242-30.2016.8.11.0037

(Código n.

177342) homologou o pedido de desistência da ação e extinguiu o executivo fiscal, ante ao cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20144545, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, aduz que a fixação da verba honorária afronta o disposto no art. 26, da Lei nº 6.830/80.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar, em parte, a sentença objurgada e, via de consequência afastar o pagamento de honorários. Subsidiariamente, requerer a redução do valor pela metade, nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração do montante fixado, em consonância com o disposto no art. 85, §11º do CPC. (ID 27981002).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
10/10/2016
, a Ação de Execução Fiscal nº
0009242-30.2016.8.11.0037

(Código n.

177342)
em desfavor de
AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA E OUTROS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente ao
período de 12/2009
, inscrito na
CDA n.º 20144545,

cujo valor alcançava a importância de R$ 18.161,97 (dezoito mil, cento e sessenta e um reais e noventa e sete centavos) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 10/07/2017, sendo determinada pelo Magistrado
a quo,
a citação dos executados (Agrocamp Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda, Milton Elias Junior, Douglas Ranieri Milanesi e Luciano Picoloto) por Carta Registrada (fl. 07).

Somente a intimação de Douglas Ranieri Milanesi restou frutífera, em 22/03/2017. Os demais não foram localizados (fls. 11/12).

Em 25/06/2017, o devedor intimado interpôs Exceção de Pré-Executividade aduzindo, em síntese, a prescrição dos créditos executados (fls. 14/32).

Em 14/07/2017, a exequente requereu a penhora online nas contas do executado citado e a expedição de novas citações aos demais (fls. 33/34), que foram deferidos em 26/10/2017 (fls. 36/37).

O bloqueio judicial foi inexitoso (fls. 40/41).

Em 22/01/2018, o Juízo
a quo
determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a exceção apresentada (fl. 42), que por sua vez, concordou com a tese arguida pela defesa dos devedores e requereu a desistência da ação, ante ao cancelamento administrativo da CDA nº 20144545 (fls. 43/45).

Em 18/01/2019, o Juízo
a quo
homologou o pedido e extinguiu o processo, sem resolução de mérito (fl. 46).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em saber se é devida ou não verba honorária quando a execução fiscal é extinta a pedido da exequente, após a CDA ser anulada na esfera administrativa.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Ocorre que, a mencionada legislação só se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e a apresentação de defesa pelos executados, razão pela qual se mostra incabível a extinção da pretensão sem a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nesse sentido é a Súmula nº 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula nº 153 do STJ.
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Em casos análogos, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.
(
STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se
.

[...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários pela metade nos termos do art. 90, §4º, incabível no caso concreto, uma vez que a Fazenda Pública só pediu a desistência do executivo fiscal após a interposição da Exceção de Pré-Executividade pelos devedores.

Assim, deve a sentença objurgada ser mantida nos seus próprios termos.

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
10% (dez por cento)
, em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono dos apelados à importância de 15% do proveito econômico (valor da causa)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020